Tribunal: TJMT
Processo: 0003225-66.2019.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003225-66.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[COMERCIO DE SORVETES JACARE LTDA - ME - CNPJ: 17.138.537/0001-15 (EMBARGANTE), FERNANDA FERREIRA MODESTO - CPF: 023.196.021-27 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ROSALVO JORGE DA CUNHA CARNEIRO - CPF: 881.439.371-00 (EMBARGANTE), CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA - CPF: 474.660.141-00 (EMBARGANTE), BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA - CPF: 881.979.301-63 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE RIBEIRO BASTOS - CPF: 312.903.368-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
0003225-66.2019.8.11.0006
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração –
Cáceres

Embargantes
:
Comércio de Sorvetes Jacaré
Ltda. e outros.

Embargado
: Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
0003225-66.2019.8.11.0006
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração –
Cáceres

Embargantes
:
Comércio de Sorvetes Jacaré
Ltda. e outros.

Embargado
: Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Comércio de Sorvetes Jacaré
Ltda., Rosalvo Jorge da Cunha Carneiro, Bianca Jorge da Cunha Carneiro Costa e Camilo Augusto Gattas Costa
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes sustentam, em suma, a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, tendo em vista que a cláusula de capitalização mensal, por ser de importância crucial ao desenvolvimento do contrato, deve ser redigida de maneira a demonstrar exatamente ao contratante do que se trata e quais reflexos gerarão no plano do direito material. Asseveram a ocorrência de omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial para a apuração dos juros remuneratórios, que devem ser limitados à taxa média de mercado.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 146516655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
0003225-66.2019.8.11.0006
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração –
Cáceres

Embargantes
:
Comércio de Sorvetes Jacaré
Ltda. e outros.

Embargado
: Banco do Brasil S.A.

V O T O

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...) É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu, ressalto que é tranquilo o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato, verbis:

(...)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que no tocante às teses sustentadas pelos apelantes na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, sendo suficiente para o deslinde da causa, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ
.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar
.

(...)

In casu,
ressalto que as partes firmaram cédula de crédito comercial e, no que se refere aos juros remuneratórios, o tema se encontra pacificado perante o Superior Tribunal de Justiça, que entende a possibilidade da sua cobrança, porém, não podendo ser superior a 12% ao ano. Confira:

“AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO ESPECIAL. OBJETO DO RECURSO. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.

1 -
Incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, em face da omissão na sua regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional
. Precedentes específicos.

2 - Verificada a sucumbência mínima, caberá ao outro litigante por inteiro as custas e honorários advocatícios.

3 - Não se conhece do agravo interno na parte em que busca inovar o objeto do recurso especial, por força da preclusão.

4 - Agravo desprovido." (AgRg no REsp 836.886/GO, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ de 18.04.2011)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - CMN. LIMITAÇÃO EM 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA.

1. Consoante pacífica jurisprudência desta Eg. Corte Superior de Justiça, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão regidas por normas específicas que outorgam ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a função de estabelecer a taxa de juros a ser praticada nestas espécies de crédito bancário, de modo que, não havendo deliberação do CMN, incide a limitação de 12% ao ano, conforme previsão do Decreto no 22.626/33.

2. Na cédula de crédito rural é vedada a cobrança de comissão de permanência para a hipótese de inadimplência, porquanto o Decreto-lei no 167/1967 estabelece, nos arts. 5o, parágrafo único, e 71, que, em caso de mora, somente é possível a cobrança dos juros remuneratórios pactuados acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao ano e multa.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgRg no REsp no 989.318/MG, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 21.03.2011)

Nesse passo, incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, em face da omissão na sua regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional. Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS MORATÓRIOS – MULTA CONTRATUAL – DIALETICIDADE -

LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO PACTUADA - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso.

Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.

Em se tratando de cédula de crédito rural, não cabe a incidência da comissão de permanência, uma vez que a previsão de qualquer outro encargo, além dos juros moratórios dispostos no parágrafo único do art. 5o, do Decreto-Lei n. 167/67, e da multa contratual prevista no art. 71 da norma legal alhures, se revela ilegal.

Admite-se a capitalização mensal dos juros no crédito rural, se expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.” (RAC n. 0006178-92.2008.8.11.0004, 3a Câm. de Direito Privado, j. 11.07.2018)

In casu, verifica-se que a cédula apresentada pelo apelante prevê a cobrança de taxa inferior a 12% ao ano, não havendo que se falar em limitação, conforme acertou a sentença recorrida.

No que concerne à capitalização dos juros, a matéria é amplamente debatida pelo STJ e este Tribunal que se mantêm firmes no posicionamento que é cabível a atualização mensal dos encargos em se tratando de crédito rural, comercial ou industrial, desde que pactuada, sendo o verbete da súmula 93 do STJ incapaz de ensejar dúvida, verbis: “A legislação sobre crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.”

Dessa forma,
compulsando os autos da execução – n. 0002685-57.2015.8.11.0006, verifico que na cédula de crédito comercial executada e no demonstrativo de conta vinculada juntados pelo exequente/apelado (id. 64164920, p. 12/23),
constam expressamente a cobrança de capitalização mensal dos juros
, devendo a r. sentença ser mantida também neste ponto.”
(id. 143805150 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentada a desnecessidade da produção da prova pericial requerida pelos embargantes, tendo em vista que para que seja analisada a suposta cobrança encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, sendo suficiente para o deslinde da causa, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ.

Além disso, as cláusulas contratuais foram mantidas, mormente considerando que a capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada e a cédula discutida prevê a cobrança de juros remuneratórios em percentual inferior a 12% ao ano, não havendo que se falar em limitação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022